Tribunal: TJSP
Processo: 0000233-95.2017.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, e a fixação do regime inicial fechado.
Recurso de Douglas – busca reconhecimento da

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial buscando o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, e a fixação do regime inicial fechado.
Recurso de Douglas – busca reconhecimento da confissão, e a redução da pena, além da aplicação do redutor de pena em grau máximo.
Recurso de Aderlan – busca absolvição, por falta de provas, ou a aplicação do redutor de pena.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 23 porções de crack, perfazendo 228,9 gramas – Prisão em flagrante delito – Réus que negaram a prática do tráfico de drogas – Versões infirmadas pelas provas dos autos. Policiais Militares que relataram como se deram as prisões e a apreensão das drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – Na terceira fase, afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Circunstâncias do caso concreto a indicar que os acusados se dedicavam às atividades criminosas.
Fixação de regime inicial fechado.
Recursos Defensivos improvidos.
Recurso Ministerial provido, para afastar o redutor de pena previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e fixar o regime fechado.
Expedição de mandados de prisão oportunamente.